Tribunal: TJDFT
Processo: 0715560-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715560-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELE CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELE CARVALHO DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701586-68.2024.8.07.0018, manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra que diagnosticada com dermatite atópica ajuizou ação para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento DUPILUMABE registrado na ANVISA e não incorporado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Sustenta que a Nota Técnica do NATJUS demonstra a imprescindibilidade e eficácia científica do medicamento em questão. Informa, ainda, que o medicamento fora incluído no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas – PCDT, contudo, ainda não fora adquirido pela Secretaria de Saúde. Defende que estão comprovados os requisitos para concessão do medicamento nos termos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, a saber, o registro na ANVISA, a impossibilidade econômica, imprescindibilidade do medicamento e comprovação da eficácia científica. Aduz a urgência do tratamento em razão do sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de comprometimento de membro. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para obrigar o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento no prazo de 10 (dez) dias nos termos da prescrição médica. No mérito, a confirmação da tutela. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento registrado na ANVISA, de alto custo, padronizado, mas ainda não incorporado pelo SUS. Transcrevo parte da decisão agravada (ID 192103050 dos autos originários): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GABRIELE CARVALHO DE OLIVEIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento DUPILUMABE 300MG, registrado na ANVISA e padronizado no SUS, mas ainda não dispensado pela SES/DF (aguardando conclusão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT da SES/DF). Autos relatados na decisão, ID 187846190. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 187846190, de 27/02/2024, foi negada a tutela antecipada de urgência, sem prejuízo da reanálise após o parecer do NATJUS. O NATJUS emitiu nota técnica com conclusão favorável, ID 191621743. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela antecipada de urgência, ID 191736501. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O NATJUS/TJDFT concluiu, ID 191621743: 8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que o requerente é portador de dermatite atópica moderada; Considerando que o requerente já utilizou, sem sucesso ou com efeitos colaterais, os tratamentos sistêmicos disponíveis no SUS para as formas graves e refratárias de dermatite atópica, incluindo os imunossupressores ciclosporinas e metotrexato; Considerando que, segundo literatura médica, o dupilumabe pode ser eficaz no tratamento de formas graves e refratárias de dermatite atópica; Considerando que a agência de incorporação de tecnologias em saúde inglesa NICE, órgão vinculado ao Departamento de Saúde da Inglaterra e responsável por recomendações e diretrizes médicas baseadas em evidências, recomenda o uso do dupilumabe em pacientes com dermatite atópica grave refratários a pelo menos um tratamento imunossupressor sistêmico; Considerando que a medicação dupilumabe foi padronizada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, porém ainda está em processo de compra e aguarda a publicação do Protocolo SES DF para Dermatite Atópica. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda por dupilumabe para o tratamento da requerente. Não obstante, acrescentou: 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. 1 _ Ante o exposto, mantenho a decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência, haja vista a ausência do requisito do risco da demora, sem prejuízo da apreciação da tutela de evidência na sentença. 2 _ Intimem-se. II _ DA TRAMITAÇÃO Concedida a gratuidade da justiça, ID 187846190. Nota Técnica, ID 191621743. As partes foram intimadas a se manifestarem acerca da Nota Técnica, ID 191662358. 3 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 187846190. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro no ANVISA. A Nota Técnica de ID 191621743 esclarece sobre os requisitos: 2.1. Tipo da Tecnologia: Medicamento. 2.2. Princípio Ativo: Dupilumabe (...) 2.5. Registro na ANVISA? Sim. 2.6. Situação do registro: Ativo. 2.7. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim. (...) 2.9. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? O PCDT de dermatite atópica, publicado em dezembro de 2023, contempla o dupilumabe como uma alternativa de tratamento, porém ainda não se encontra disponível no SUS. Custo anual do tratamento (estimado pelo PMC): Estima-se o custo anual do tratamento com o dupilumabe em R$ 161.094,96 (custo de 13 caixas do medicamento, cada uma contendo dois frascos de 300mg). 8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que o requerente é portador de dermatite atópica moderada; Considerando que o requerente já utilizou, sem sucesso ou com efeitos colaterais, os tratamentos sistêmicos disponíveis no SUS para as formas graves e refratárias de dermatite atópica, incluindo os imunossupressores ciclosporinas e metotrexato; Considerando que, segundo literatura médica, o dupilumabe pode ser eficaz no tratamento de formas graves e refratárias de dermatite atópica; Considerando que a agência de incorporação de tecnologias em saúde inglesa NICE, órgão vinculado ao Departamento de Saúde da Inglaterra e responsável por recomendações e diretrizes médicas baseadas em evidências, recomenda o uso do dupilumabe em pacientes com dermatite atópica grave refratários a pelo menos um tratamento imunossupressor sistêmico; Considerando que a medicação dupilumabe foi padronizada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, porém ainda está em processo de compra e aguarda a publicação do Protocolo SES DF para Dermatite Atópica. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda por dupilumabe para o tratamento da requerente. 8.2. Há evidências científicas? Sim. 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. Assim, a nota técnica comprova a imprescindibilidade do medicamento de alto custo que como já relatado possui registro na ANVISA, padronizado, mas ainda não incorporado. Então, pelo menos em sede de cognição sumária preenchidos os requisitos para fornecimento do medicamento. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NATJUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a União deverá compor o polo passivo sob o fundamento de que a pretensão subsume-se à hipótese descrita no EMB. Decl. No Recurso Extraordinário 855.178 não prospera. Isso porque a proposição: "se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, a União necessariamente comporá o polo passivo" -pontuada em um dos itens do voto-vista do Min Edson Fachin- foi retirada de discussão, sob o fundamento de que o caso concreto tratava de um objeto previsto nas políticas públicas. A leitura integral do julgamento permite aferir que só foi produzida tese para a hipótese de fornecimento de medicamento que conste da lista de políticas públicas e a tese para medicamentos não constantes da lista foi retirada. É o que se infere, inclusive, da tese fixada nos embargos (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus". Demais disso, o medicamento é fornecido pelo SUS e, portanto, é padronizado, já que o medicamento não padronizado é aquele que não consta de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no âmbito do SUS. É, sim, medicamento off label, experimental, já que a sua indicação diverge do que consta da bula. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais Rejeitada. 2. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão de medicamento, pelo Estado, que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado, a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. A autora/recorrida possui urticária crônica espontânea, lhe tendo sido prescrito por médica do Hospital de Base o medicamento CICLOSPORINA 3 mg/Kg, por tempo indeterminado. Repise-se que o medicamento tem registro na ANVISA, contudo não é específico para o tratamento da doença que acomete a autora/recorrida. 4. A autora/recorrida, de acordo com o laudo médico, ID 66077384, ja fez uso de varios anti- histaminicos em dose quadruplicada ( Hidroxizine, Alektos, Zyxen, Ebastel, Rupafin, Allegra), anti-leucotrieno, alem do uso continuo de corticoesteroides sistemicos sem resposta. Foi optado por iniciar Omalizumabe 300 mg SC (anti IgE) em outubro de 2019 e desde entao foram administradas 7 doses com intervalos de 4 semanas tambem sem resposta clinica. A paciente mantem sintomas diarios, e nao consegue desmame de corticoesteroide. 5. O parecer do NATJUS entendeu a demanda justificada com ressalvas, sob o fundamento de que o nível de evidência para uso do medicamento na patologia em discussão é baixo e que é necessário cautela na monitorização do perfil de segurança da medicação, principalmente se longa duração de uso. 6. Desse modo, preenchidos os requisitos, consoante Tema 106 do STJ, a sentença deve ser mantida. 7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1314936, 07239715520208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar da Nota Técnica esclarecer a ausência de urgência e emergência, tenho que o relatório médico explica a situação da agravante e destaca a urgência no caso. Além disso, considerando que o medicamento inclusiva já fora incluído no PCDT, tenho que deve ser reconhecida a obrigação do agravado de fornecer o medicamento. Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento DUPILUMABE conforme prescrição médica no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de abril de 2024 14:27:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador